Tribunal: STF
Processo: RE 76757
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO A ACÓRDÃO PROFERIDO EM CAUSA
DE VALOR MENOR DO QUE O FIXADO NO ART. 308, IV, DO REGIMENTO
INTERNO DO STF, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR A DA EMENDA REGIMENTAL
N. 3 DE 1975.
2. CASO EM QUE O RECORRENTE NÃO ALEGA MATÉRIA CONSTITUCIONAL
NEM DEMONSTRA QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTEJA DISCORDANDO DA
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STF.
3. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.